Tribunal: STF
Processo: Ext 762
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-24
Data de publicação: 2000-05-24

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Conhecimento deles, por não se ter, no caso,
inequivocamente a revogação do mandato dos mandatários anteriores.
- Inexistência das alegadas omissões do acórdão embargado.
Embargos conhecidos, mas rejeitados.